Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720019-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: MAICON SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO UNIDAS S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 126226195, autos originários) proferida na ação de obrigação de não fazer c/c reparação de danos materiais proposta por MAICON SILVA DE OLIVEIRA, na qual também figura como primeira ré LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “A relação jurídica estabelecida entre o autor e a primeira ré está comprovada nos autos em razão da juntada de contrato particular de parceria cashback, havendo notícia de que a segunda ré intenta retomar os bens de sua propriedade, em razão de descumprimento contratual pela primeira ré, que, entretanto, não pode alcançar o autor, consumidor, terceiro de boa-fé, que cumpriu sua parte na obrigação, conforme recibos acostados aos autos sob ID. Assim, neste juízo embrionário, reconheço a presença de elementos aptos ao reconhecimento da plausibilidade do direito do autor e ao perigo de dano de difícil reparação, motivo pelo qual, com fulcro no art. 300 do CPC, Defiro a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para manutenção do veículo locado (TRACKER; CHEVROLET; Ano/Modelo 2021/2021; FLEX; Cor PRETA; Placa RMJ6D79; Renavam 01253219912, Chassis 9BGEP76B0MB208110) na posse do autor, nomeando-o, por este ato, fiel depositário do bem objeto da lide até o término do contrato (13 de setembro de 2022), mediante restituição do preço, com as deduções pertinentes, na forma do contrato celebrado entre as partes, ou final julgamento da lide, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Proceda-se à citação da parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como sua intimação quanto ao teor da presente decisão .” Alega a agravante-ré que desconhece todas as relações contratuais que ocasionaram o repasse da posse do veículo ao agravado-autor, e que o contrato entabulado entre ele e a primeira ré foi realizado de forma totalmente inadvertida e desautorizada pela proprietária e locadora primária do bem. Argumenta que o contrato que celebrou com a empresa E&amp;O Intermediação de Negócios Ltda. foi firmado de boa-fé e que cumpriu regularmente com suas obrigações contratuais, respeitando o objeto da locação e todas as especificidades operacionais de cessão do bem locado. Assevera que o contrato de convênio que celebrou envolveu apenas apenas a empresa E&amp;O Intermediação de Negócios Ltda., sem participação de qualquer outra empresa, tampouco serviu de base para a geração ou ramificação de qualquer outra relação contratual. Aduz que a boa-fé do agravado-autor não se sobrepõe ao seu legítimo direito de propriedade sobre o bem em litígio, o qual foi primariamente violado a partir dos desdobramentos e contratações adjacentes firmadas de forma indevida pela empresa E&amp;O, e que posteriormente deram origem aos fatos reclamados pelo agravado-autor na ação principal. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 36462604). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O instrumento particular intitulado "Termo de Adesão ao Contrato Particular de Prestação de Serviço de Intermediação Locatícia e ao Sistema Progressivo de Crédito Payback - Pessoa Física" (id. 125567019, autos originários) entabulado entre o agravado-autor e a primeira ré, Longitud Car Locação Inteligente de veículo Ltda., demonstra que o veículo, objeto do processo, foi locado ao agravado-autor por 12 meses, tendo, portando, o consumidor, direito de posse do veículo até 13 de setembro de 2022. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-autor cumpriu sua parte na obrigação, conforme recibos juntados aos autos (id. 125567021, autos originários). Desse modo, a relação jurídica mantida entre as rés, Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. e Unidas S/A, bem como em relação à empresa E&amp;O Intermediação de Negócios Ltda., não tem o condão de alcançar o agravado-autor, consumidor, terceiro de boa-fé, uma vez que cumpriu sua parte na obrigação. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, porquanto os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora